Tribunal: STF
Processo: RE 94690
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. - A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES, INADMITIDOS LIMINARMENTE, POR
INCABIVEIS (SÚMULA 597), NÃO SUSPENDE O PRAZO DO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.